Tribunal: TJMT
Processo: 0001170-02.2015.8.11.0098
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001170-02.2015.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Peculato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE CARVALHO DA SILVA - CPF: 393.918.331-87 (APELANTE), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR - CPF: 020.258.421-63 (ADVOGADO), Cristiane Duarte Calimerio (APELADO), CRISTHIANE DUARTE CALIMERIO DE OLIVEIRA - CPF: 908.543.811-04 (APELANTE), ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 734.942.081-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL - PECULATO-DESVIO. ARTIGO 312, CAPUT, C.C. ARTIGO 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – LAPSO TEMPORAL NÃO DECORRIDO – MÉRITO ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA PECULATO CULPOSO – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO –
IN DUBIO PRO REO
-
RECURSOS PROVIDOS.

1.

Não ocorre prescrição intercorrente quando entre o recebimento da denúncia (20/08/2018) e a prolação da sentença condenatória (07/12/2020) não transcorreu o prazo prescricional de 4 anos previsto para a pena aplicada de 2 anos de reclusão.

2.

O crime de peculato-desvio exige a presença do dolo específico, consistente na vontade livre e consciente de desviar bem público em proveito próprio ou alheio, com plena ciência da ilicitude da conduta.

3.

A finalidade de utilizar o bem público para elaboração de projeto em benefício da própria escola afasta o elemento subjetivo do tipo penal, caracterizando mero erro administrativo na gestão do patrimônio público.

4.

A ausência de comprovação inequívoca do dolo específico impõe a aplicação do princípio in dubio pro reo, especialmente quando a conduta pode ser adequadamente sancionada na esfera administrativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
JOSÉ CARVALHO DA SILVA
e
CRISTIANE DUARTE CALIMERIO DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, que os condenou como incursos nas penas do artigo 312, caput, c/c art. 29, ambos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Segundo a denúncia, no mês de dezembro de 2014, na Escola Municipal Teodoro José Duarte, localizada no distrito de Vila Cardoso, o denunciado JOSÉ CARVALHO DA SILVA, valendo-se da função de confiança que exercia como diretor da escola, desviou em proveito de terceira pessoa, CRISTIANE DUARTE CALIMERIO, bem móvel público, consistente em um monitor LG Flatron W 1942P, 19 Polegadas, no valor de R$ 369,90 (trezentos e sessenta e nove reais e noventa centavos). A denunciada CRISTIANE DUARTE CALIMERIO concorreu para o desvio do aludido bem móvel, tendo recebido e mantido em sua posse.

Em suas razões recursais, a apelante CRISTIANE DUARTE CALIMERIO DE OLIVEIRA pleiteia sua absolvição, alegando que: a) não houve desvio em proveito próprio ou alheio; b) existe legislação municipal autorizando a utilização de bens municipais por terceiros; c) o monitor estava prestes a sofrer baixa do acervo municipal; d) eventual irregularidade na adoção do procedimento de utilização do bem municipal configura, em princípio, ilícito administrativo, mas não implica o crime de peculato-desvio.

Por sua vez, o apelante JOSÉ CARVALHO DA SILVA, em suas razões recursais, preliminarmente, requer o reconhecimento da prescrição intercorrente. No mérito, pleiteia: a) sua absolvição, alegando ausência de dolo e culpa, bem como a não configuração do peculato-desvio, por não haver proveito próprio ou alheio; b) a aplicação do princípio in dubio pro reo; c) a extinção da punibilidade pelo perdão judicial; d) subsidiariamente, a desclassificação para o delito de peculato culposo previsto no art. 312, §2º, do Código Penal, fixando a pena no patamar mínimo, bem como a aplicação do § 3º do mesmo artigo.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça por intermédio da Procuradora de Justiça Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, assim sintetizando:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – PECULATO-DESVIO (ARTIGO 312, C/C ARTIGO 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA. Do recurso de Cristhiane Duarte Calimerio de Oliveira: Pretensão absolutória que não se sustenta – Materialidade e autoria delitivas amplamente demonstradas. Do recurso de José Carvalho da Silva: Preliminarmente – Prescrição intercorrente: Rejeição. Ausência de transcurso do lapso temporal – Não reconhecimento da prescrição. Mérito – Pretensão absolutória ou desclassificação para peculato culposo: Não acolhimento. Materialidade e autoria delitivas amplamente demonstradas - Ausência de configuração de conduta negligente ou imprudente. Parecer pelo desprovimento do recurso de Cristhiane Duarte Calimerio de Oliveira; e pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares,

Antes de entrar no mérito recursal, cumpre analisar a preliminar de prescrição intercorrente suscitada pela defesa do apelante José Carvalho da Silva.

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

O apelante José Carvalho da Silva alega a ocorrência da prescrição intercorrente, considerando que os fatos ocorreram em dezembro de 2014.

A prescrição intercorrente, prevista no §1º do artigo 110 do Código Penal, ocorre após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regulando-se pela pena aplicada.

No caso em análise, os fatos ocorreram em dezembro de 2014, a denúncia foi recebida em 20/08/2018 e a sentença condenatória foi prolatada em 07/12/2020. Aos apelantes foi imposta a pena de 2 (dois) anos de reclusão, sendo que o Ministério Público tomou ciência da sentença em 02/06/2021.

De acordo com o artigo 109, inciso V, do Código Penal, o prazo prescricional para penas de 2 (dois) anos é de 4 (quatro) anos. Assim, entre o recebimento da denúncia (20/08/2018) e a prolação da sentença condenatória (07/12/2020) não transcorreu o prazo prescricional de 4 (quatro) anos.

Ademais, conforme destacado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs 43, 44 e 54 (Tema 788), estabeleceu que a prescrição da pretensão executória somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, entendimento aplicável ao caso, considerando que o Ministério Público tomou ciência da sentença após 11/11/2020 (data do julgamento das ADCs).

Portanto, não há que se falar em prescrição intercorrente, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

Superada a preliminar, passo à análise do mérito recursal.

Os recursos merecem provimento.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 11), Boletim de Ocorrência n. 2015.196017 (fls. 12/14), em perfeita harmonia com os depoimentos colhidos durante a persecução preliminar e judicial, especialmente dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.

No entanto, quanto à autoria, após detida análise das provas produzidas durante a instrução processual, verifico que não restou suficientemente demonstrado o dolo específico necessário para a configuração do crime de peculato-desvio.

O crime de peculato-desvio, previsto no artigo 312, caput, segunda parte, do Código Penal, consiste em desviar o funcionário público, em proveito próprio ou alheio, dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo. Para sua configuração, exige-se o dolo específico, consistente na vontade livre e consciente de desviar o bem público em proveito próprio ou alheio, com plena ciência da ilicitude da conduta.

No caso em análise, embora tenha restado comprovado que o apelante José Carvalho da Silva, na condição de diretor da Escola Municipal Teodoro José Duarte, entregou o monitor LG Flatron W 1942P à apelante Cristiane Duarte Calimerio, que o utilizou em seu local de trabalho, o estabelecimento comercial Mercado Santo Reis, não ficou demonstrado o dolo específico de desviar o bem público em proveito próprio ou alheio.

Pelo contrário, os depoimentos colhidos durante a instrução processual indicam que o monitor foi emprestado para a realização de um projeto em benefício da própria escola. O apelante José Carvalho da Silva, em seu interrogatório judicial, afirmou categoricamente que o empréstimo do monitor tinha como finalidade a elaboração de um projeto para aquisição de computadores para a escola, que seria beneficiada com vários equipamentos.

Conforme consta do interrogatório do apelante José Carvalho da Silva (fl. 152):
"eu nunca fugi dos meus atos, talvez eu até cometi um erro, certo? Em ter feito, mas, eu tinha um sonho... eu era diretor da escola e como sou hoje, e a nossa escola ela é distante da comunidade, ela fica em torno de 75km daqui até na escola (...) e ai talvez até eu cometi esse erro porque, ela estava fazendo no monitor dela, e queimou o monitor dela e até mesmo onde ela trabalhava era de frente para o colégio, era um acesso pra mim também estar trocando ideia com ela, de como seria esse projeto, e ai como a gente tinha esses monitores que iria ser devolvido, que iria dar baixa no patrimônio, que eu não tinha feito ainda, mas já estava pronto, na caixa para ser devolvido, queimou o monitor, e nós tinha apenas dois dias para entregar esse projeto, não tinha tempo para repensar, ai foi a onde eu emprestei pra ela, esse monitor, mas assim, terminasse, já iria ser devolvido pra trás, eu já iria inserir no patrimônio que seria devolvido para a educação"
.

A apelante Cristiane Duarte Calimerio, por sua vez, em seu interrogatório judicial (fl. 152), corroborou essa versão, afirmando que pegou o monitor emprestado apenas para terminar o projeto, ressaltando que o fez com autorização e que iria devolver o equipamento, mas seu filho ficou doente e ela teve que se afastar do trabalho por três dias.

Importante destacar que a testemunha Cleuza Aparecida dos Santos Gomes da Silva, em seu depoimento judicial (fl. 136), confirmou que o monitor foi emprestado para fazer um projeto, o que reforça a versão apresentada pelos apelantes.

Diante desse contexto, verifica-se que a conduta dos apelantes, embora possa configurar irregularidade administrativa, não se reveste da gravidade necessária para caracterizar o crime de peculato-desvio, uma vez que não ficou demonstrado o dolo específico de desviar o bem público em proveito próprio ou alheio.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, para a configuração do crime de peculato-desvio, é necessária a comprovação do dolo específico, consistente na vontade livre e consciente de desviar o bem público em proveito próprio ou alheio, com plena ciência da ilicitude da conduta.

No caso em análise, os elementos de prova colhidos durante a instrução processual não demonstram, de forma inequívoca, o dolo específico necessário para a configuração do crime de peculato-desvio. Pelo contrário, indicam que o monitor foi emprestado para a realização de um projeto em benefício da própria escola, o que afasta o elemento subjetivo do tipo penal.

Quanto à alegação de que a apelante Cristiane ocultou a placa de identificação do monitor com fita isolante, verifica-se que tal conduta, embora irregular, não demonstra, por si só, o dolo específico de desviar o bem público em proveito próprio ou alheio. A própria apelante, em seu interrogatório judicial, explicou que a finalidade da ocultação era "evitar fofoca", e não ocultar a origem pública do bem.

Além disso, é importante destacar que o monitor foi encontrado no estabelecimento comercial Mercado Santo Reis, que fica em frente à escola, o que facilita a comunicação entre os apelantes e a troca de informações sobre o projeto que estava sendo desenvolvido, conforme relatado pelo apelante José Carvalho da Silva em seu interrogatório judicial.

Outro ponto relevante é que o monitor seria devolvido à escola assim que o projeto fosse concluído, conforme afirmado pelos apelantes em seus interrogatórios judiciais. O fato de o bem ter sido apreendido antes da devolução não demonstra, por si só, a intenção de apropriar-se definitivamente do bem público.

Ademais, é importante considerar que o monitor estava sendo utilizado para a elaboração de um projeto que beneficiaria a própria escola, com a aquisição de vários computadores, o que afasta a finalidade de proveito próprio ou alheio exigida pelo tipo penal.

A Lei Orgânica do Município de Porto Esperidião, citada pela defesa da apelante Cristiane, prevê a possibilidade de uso de bens municipais por terceiros mediante concessão, permissão ou autorização. Embora os apelantes não tenham seguido os procedimentos formais previstos na legislação municipal, essa irregularidade administrativa não caracteriza, por si só, o crime de peculato-desvio, especialmente quando não há comprovação do dolo específico.

O princípio
in dubio pro re
o, corolário do princípio da presunção de inocência, previsto no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, determina que, havendo dúvida quanto à existência do elemento subjetivo do tipo penal, deve-se decidir em favor dos réus, impondo a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Ademais, é importante considerar que o bem jurídico tutelado pelo crime de peculato-desvio é a Administração Pública, especialmente no que se refere à probidade administrativa. No caso em tela, não houve efetiva lesão a esse bem jurídico, uma vez que o monitor estava sendo utilizado para a elaboração de um projeto que beneficiaria a própria escola, com a aquisição de vários computadores.

Portanto, impõe-se a reforma da sentença condenatória, com a absolvição dos apelantes, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, por não constituir o fato infração penal.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de prescrição intercorrente e, no mérito, dou provimento aos recursos interpostos por José Carvalho da Silva e Cristiane Duarte Calimerio, para absolvê-los da imputação que lhes foi feita, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025